Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-21.2020.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000061-21.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000061-21.2020.8.11.0051

APELANTE: WENDER SIQUEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS
APONTANDO A TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO AGENTE – APREENSÕES DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS [PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA], BALANÇA DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPEL-FILME E DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000061-21.2020.8.11.0051

APELANTE: WENDER SIQUEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WENDER SIQUEIRA CONCEIÇÃO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (Código 172214), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em resumo, o apelante requer a absolvição, alegando que: 1)
“não existe qualquer documento/relatório seja da equipe tática, seja da equipe de inteligência, seja da policia civil, seja da polícia militar que confirme a existência das supostas denúncias anônimas de que estava exercendo o tráfico de drogas”
; 2) as drogas apreendidas em sua residência eram de propriedade das testemunhas João Valdir e Luiz dos Santos, conforme comprovado na audiência de instrução e julgamento; 3)
“não foi feita qualquer perícia para comprovar que a balança se tratava de balança de precisão”
, sendo que
“os milicianos apreenderam uma balança de grande porte – que era utilizada para pesar frangos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000061-21.2020.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 14/12/19,
por volta de 06h45min
, em sua residência, situada no Assentamento Santo Antônio da Fartura, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, tinha em deposito, para fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substancias entorpecentes, consistentes em
24 pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total, 3,71 gramas; e 02 porções de maconha, pesando, no total, 2,04 gramas
, descritas no termo de exibição e apreensão de fls. 08/09 (...).

Apurou-se, ainda, que na mesma data, por volta de 06h45min, a Polícia Militar enviou uma guarnição para a referida localidade, apos o recebimento de informações advindas da Agência Regional de Inteligência e da Agência Local de Inteligência, dando conta de que o denunciado estava praticando o trafico de drogas na região e que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor que se encontrava em aberto.

Ato contínuo,
os policiais militares avistaram o denunciado na entrada de uma propriedade rural, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se evadir, correndo em direção a uma mata, porém logo em seguida foi alcançado e abordado
.

Durante
a abordagem do denunciado, os policiais encontraram a quantia de RS 204,00, em moeda corrente, no interior de um dos bolsos de sua bermuda.

Na sequência os policiais realizaram buscas na residência do denunciado e lograram êxito em localizar as vinte e quatro pedras de pasta base de cocaína acima descritas, acondicionadas dentro de um invólucro, em cima de uma mesa existente na parte externa do imóvel, bem como acharam as duas porções de maconha, também acima descritas, dentro de uma carteira de cigarros, que estava em um dos quartos, em cima de um rack, próximo de uma TV.

Além disso,
por meio das buscas na residência do denunciado, os policiais militares encontraram RS 50,00, em moeda corrente, vários objetos de procedência duvidosa, uma balança de precisão, e rolos de papel-filme (material comumente utilizado para o embalo de drogas destinadas a traficância)
.”

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

Extrai-se dos autos que foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pedras de pasta base de cocaína, 2 (duas) porções de maconha, R$ 254,00 (duzentos de cinquenta reais) e 2 (dois) rolos de papel-filme (Auto de Apreensão), além de 1 (uma) balança de precisão (Boletim de Ocorrência e depoimentos dos agentes policiais).

As pedras de pasta base de cocaína [pesando, no total, 3,71 gramas], acondicionadas dentro de um invólucro, foram localizadas em cima de uma mesa que estava na parte externa do imóvel, ao passo que as porções de maconha [pesando 2,04 gramas] foram achadas no interior da residência, em um dos quartos, dentro de uma carteira de cigarros.

De igual modo, a autoria atribuída ao réu têm respaldo e comprovação nos elementos probatórios contidos nos autos, em especial pelas declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Nas duas fases, o policial militar, Givanildo Sirino da Silva, declarou que em uma operação chamada “Lama Vermelha” [em desfavor de uma célula de facção criminosa] ficou incumbido em realizar a prisão do apelante, porém, o mesmo conseguiu se evadir e não foi possível realizar a sua prisão naquela oportunidade. Narrou que, depois de certo tempo,
existiram informações
[recebidas pelas equipes de inteligência de Primavera do Leste e Campo Verde] de que alguns crimes de roubos estavam ocorrendo a mando do réu, já que ele seria “disciplina do Comando Vermelho”, e
que estaria praticando o tráfico de drogas no assentamento Santo Antônio
, além de estar com um mandado de prisão em aberto. Relatou que, diante disso, o comandante da polícia determinou que as equipes de inteligência e da Força Tática se deslocassem ao assentamento para localizá-lo.
Asseverou que, ao chegarem à residência, o apelante [que estava pelo lado de fora do imóvel] tentou foragir
, mas conseguiram abordá-lo. Disse que
em posse do réu foi encontrado dinheiro trocado [dentro do seu bolso], e, na residência, localizaram drogas em cima de uma mesa, que estava do lado de fora, e também outras porções dentro de um quarto, além de uma balança de precisão
. Descreveu que no local
havia duas pessoas que disseram que estavam lá apenas para prestar serviços
. Ressaltou que já conhecia o apelante há muito tempo, em razão do seu extenso histórico criminal, inclusive de ameaças contra a magistrada que presidia a audiência de instrução.
Reafirmou que a balança apreendida era de precisão, de pequeno porte
,
in verbis
:

“(...)
foram informados pelos policiais da ARI (agência regional de inteligência) de Primavera do Leste e ALI (agência local de inteligência) de Campo Verde que após denúncias e investigação foram confirmadas que na região do assentamento Santo Antônio existia um local em que ocorria o tráfico ilícito de drogas e que o suspeito estaria com um mandado de prisão em aberto em seu desfavor
; que diante das informações a equipe se deslocou ate o assentamento juntamente com os agentes da ARI, (...)
no local foi visualizado o suspeito Wender na entrada de uma propriedade rural, o
qual
ao visualizar as equipes saiu em disparada carreira em direção a um matagal tentando se evadir do local, porém, foi alcançado e imobilizado e, após a revista pessoal no mesmo, foi encontrada uma quantia de R$ 204,00 no bolso da bermuda
(...); PM Pedro Henrique
visualizou 24 pedras de uma substância análoga a pasta-base de cocaína em cima de uma mesa (...) uma balança de precisão, rolos de papel filme e R$50,00 reais em moeda corrente; depoente encontrou ainda duas porções de maconha, dentro de uma carteira de cigarros que estava no quarto
(...) confirmaram apos checagem que o suspeito realmente possui um mandado em aberto; o suspeito já possui várias passagens criminais, entre elas homicídio e trafico de drogas (...).”

“(...) a ação começou na operação “Lama Vermelha”, fiquei incumbido de realizar buscas na casa dele; aí foi uma equipe lá no assentamento, mas ele conseguiu foragir, aí ficou com o mandado de prisão em aberto contra ele; aí ninguém conseguiu efetuar a prisão dele; aí depois teve outras situações, foi um roubo no mercado e do caminhão da Coca, e depois em Selma; segundo a denúncia que chegou pra nós, esses roubos foram por autorização dele, por ele ser disciplina do Comando Vermelho; aí diante desses roubos, o comandante determinou que a inteligência diligenciasse lá no local pra fazer a prisão dele; aí no outro dia pela manhã, nós fomos lá, uma equipe da inteligência e uma da Força Tática;
aí nós chegamos e nesse momento ele tentou fugir, mas conseguimos fazer a abordagem dele (...); tinha dinheiro trocado no bolso dele
(...);
encontramos drogas na mesa pelo lado de fora da residência e dentro da residência
. [Ele admitiu que estava vendendo?] Não, ele nega, mas como ele sempre fez isso, não seria diferente, lá na casa tinha uma pessoa que disse que chegou de madrugada e que tava fazendo o uso lá no local (...).
[Então vocês já tinham conhecimento da prática desse crime desde a época da operação Lama Vermelha?] Sim,
até também a gente tava atrás dele naquela situação que ele chegou a ameaçar a magistrada, não sei se ela lembra, naquela prisão que ele fez um assalto contra um senhor aqui na cidade (...);
foi apreendida uma balança de precisão (...), balança pequena. [O senhor tem algum motivo para prejudicar ele? Ele alega que essa droga foi plantada pelos policiais] Não, não, eu conheço ele há muito tempo, ele sempre teve envolvido na prática de crimes de homicídio, roubo, aí ele entrou pra facção criminosa e passou a traficar também, nós até acompanhamos ele quando ele ameaçou a magistrada, para verificar a ameaça que ele fez à magistrada
(...); [O senhor foi lá pra cumprir o mandado de prisão ou para fazer alguma investigação?] O objetivo principal foi buscar conhecimento dos crimes de roubo acontecidos lá perto (...). [O senhor disse que tinha mais uma pessoa lá que chegou de madrugada?] Tinha quatro pessoas lá no local, duas delas falaram que prestavam serviços lá e a esposa dele (...).
[Essa balança que o senhor disse, era uma balança pequena ou grande?] Era uma balança de precisão, pequena, está nos autos. [Em relação às drogas, o senhor disse que uma quantidade foi encontrada na parte de fora?] Sim, foi em cima de uma mesa, e dentro da casa, perto da cabeceira da cama, e dinheiro no bolso dele
(...); aqui na cidade nós já cumprimos mandado na casa da mãe dele, também numa outra residência que ele tinha ali no Recando dos Pássaros e depois em outra residência que ele ficava na rua Bahia, ele sempre morou aqui na cidade (...) lá tinha uma criação de codorna que eu vi, e no terreno tinha galinhas (...).”

No mesmo sentido foi a narrativa extrajudicial do policial Pedro Henrique Soares de Oliveira.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT).

Além de as narrativas dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

As declarações dos agentes públicos e as circunstâncias da prisão [réu que estava do lado de fora casa e tentou foragir quando da chegada dos policiais; apreensões de dinheiro em seu bolso e de drogas tanto na parte externa quanto na interna da sua residência], somadas à existência de denúncias apontando a ele o tráfico de drogas no local e à localização de apetrechos comumente utilizados para a traficância [balança de precisão e rolos de plástico-filme],
são elementos de convicção que comprovam a responsabilidade penal atribuída na denúncia
.

Anote-se que o apelante, de fato, registra condenações pelos crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa [função de “disciplina” do Comando Vermelho], conforme consultado nos autos do Executivo de Pena nº 0003103-59.2012.8.11.0051 [SEEU], a corroborar as declarações dos policiais.

De mais a mais, a diversidade [pasta base de cocaína e maconha] e a fragmentação das drogas, somadas às apreensões de dinheiro, balança de precisão e rolos de papel-filme, também são indicativos concretos da mercancia.

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrada pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas.

Por outro lado, ouvidas somente em Juízo, as testemunhas arroladas pela Defesa, João Valdir do Lopes Junior e Luiz dos Santos, relataram que estavam no local para prestar serviços, consistentes em construir uma cerca, e que as drogas apreendidas do lado de fora da residência [24 pedras de pasta base de cocaína] lhes pertenciam. Afirmaram que estavam fazendo o consumo antes da polícia chegar, enquanto esperavam o réu e a esposa acordar. Asseveram que compraram os entorpecentes no dia anterior em Campo Verde. Disseram que, ao observar a polícia se aproximando, jogaram as drogas em cima da mesa. Revelaram que os policiais apreenderam uma “balança de cozinha”, utilizada para pesar os frangos que matavam. Asseguraram que iriam consumir as 24 (vinte e quatro) pedras de pasta base de cocaína em apenas um dia e que gastaram R$ 300,00 (trezentos reais) na compra dos referidos entorpecentes,
in verbis
:

“(...) eu moro no assentamento (...), a gente estava esperando eles acordar pra gente começar a furar os buracos; aí eu e o Luiz tava fumando (...); aí a gente viu a polícia vindo e a droga tava comigo; eu o Luiz tinha comprado lá em Campo Verde no dia anterior, aí a gente tava fumando essa droga;
aí no desespero eu joguei a droga em cima da mesa e tinha também uma carteira cheira de maconha, acho que tinha uns trezentos reais de droga
; a gente ia furar os buracos pra fazer a cerca (...); nós chegamos lá umas cinco e meia da manhã (...);
tinha uma balança também,
que era pra pesar as galinhas, é balança grande, mais ou menos assim,
é aquelas balança de cozinha
(...); eu já tinha feito outras diárias lá (...).
[Essa droga da pra usar quanto tempo?] Em um dia, no máximo (...). [Qual a renda mensal do senhor?] Tem mês que eu ganho seiscentos reais, mil reais. [O senhor ganha seiscentos reais por mês, como é que o senhor gasta cento e cinquenta, trezentos reais por dia? Como você consegue sustentar tudo isso?] Como a gente é louco pra fumar, a gente gasta tudo
. [Então essa droga não foi colocada pelos policiais?] Não, essa droga era minha (...).”
(João Valdir do Lopes Junior)

“(...) eu também moro no assentamento (...) vim fazer uma diária (...); nóis tava aqui fumando com o João; aí a gente viu os homi vindo, aí como a gente tava com droga, deixamos a droga, aí esperamos eles chegar; viemos pra trabalhar, mas chegamos cedo demais, a gente tava esperando ele acordar pra começar o serviço; a gente ia cavar buraco pra fazer uma cerca (...); ele cria galinha, porco, bastante (...), e matam pra vender; a droga tava aqui em cima da mesa (...);
essa droga era minha e do João, nóis compramos juntos (...); ela dura um dia (...); eu ganho cinquenta por dia, setenta, depende do serviço. [Aí vocês gastam trezentos reais por dia?] ah, nóis gastamos (...). [A droga que vocês estavam aí era só pasta ou tinha outro tipo de droga?] Era só pasta
(...).”
(Luiz dos Santos)

Por sua vez, o apelante [nas duas fases] negou a prática traficância, dizendo, inclusive, desconhecer a origem das drogas apreendidas em sua residência. Relatou que, quando a polícia chegou ao local, estava dentro de sua residência, com sua esposa, dormindo, sendo que João e Luiz estavam lhe aguardando do lado de fora. Disse que o dinheiro apreendido [dentro do seu bolso] refere-se à venda de frangos e porcos que cria em sua propriedade. Negou ter consumido drogas com o João e Luiz e afirmou que a sua esposa também não é usuária. Asseverou que não tinha entorpecente dentro da residência. Esclareceu que a balança apreendida era para pesar frangos, porém, não estava funcionando,
in verbis
:

“(...) alega ainda que a balança de precisão e os rolos de papel filme não lhe pertence; nesse momento passa a dizer a verdade, a
balança é usada para pesar frangos e rações dos frangos
(...); sua esposa RANIELE acompanhou a ação dos policiais (...); JOAO e LUIS, amigos do declarante que estavam em sua casa no momento da prisão.”

“(...) essa droga não era minha, nem sabia que essa droga estava com os meninos lá em casa; eles foram lá em casa pra fazer um serviço pra mim (...), eles são lá do assentamento mesmo, eles faziam diária pra mim, fazendo cerca (...); eles iam começar fazer a cerca nesse dia aí (...), mas eles já tinham feito outras diárias (...). [Onde você estava quando a polícia chegou?] Eu estava deitado, dormindo, eu e a minha esposa, e o João e o Luiz estavam lá fora, na área. [Você ainda não tinha visto que eles estavam lá?] Não tinha visto, porque era cedo. [E essa droga?] Quando eles acharam essa droga eu tava dentro da viatura (...), eu não acompanhei nada (...).
[E esse dinheiro? Onde estava?] Tava no meu bolso, esse dinheiro era meu mesmo, a gente vende frango (...). [E esse dinheiro foi encontrado onde?] No meu bolso. [Você dormiu com esse dinheiro no bolso?] É, o dinheiro fica no bolso né?!, era duzentos e quatro reais
. [Quanto tempo você estava....?] Desde de quando eles me pegou, já tava quase um ano, desde a operação. [O senhor faz parte do Comando Vermelho?] Faço parte não (...). [Você já usou drogas com o João e Luiz?] Não. [A sua esposa usa droga?] Não (...). [E a maconha que estava dentro do quarto?] Não tinha nada disso.
[Foi apreendido alguma balança lá?] Foi presa uma balança sim, mas uma balança grande de pesar frango e essa balança não tava prestando
, ficou guardada pra gente trocar ela (...).”

Todavia, a negativa de autoria do apelante
não possui força bastante para afastar as provas que o incrimina.

Não obstante as testemunhas arroladas pela Defesa [João Valdir do Lopes Junior e Luiz dos Santos] tenham assumido a propriedade das drogas que foram localizadas em cima de uma mesa, do lado de fora da residência do apelante, certo é que essas versões surgiram apenas na fase judicial, durante a audiência de instrução e julgamento, sendo que elas, embora estivessem no local quando da diligência policial, em nenhum momento afirmaram aos policiais que os entorpecentes lhes pertenciam; ao contrário, limitaram-se a dizer que estavam no local apenas para prestarem serviços, de modo que ficaram inertes, observando os agentes públicos fazerem as apreensões das drogas e a prisão do apelante.

Ademais, além de o valor suspostamente pago nas substâncias [R$ 300,00 reais] ser incompatível com as rendas informadas pelas testemunhas, não se afigura plausível a alegação de que elas iriam consumir as 24 pedras de pasta base de cocaína [pesando, no total, 3,71 gramas]
em um único dia
[12 pedras para cada].

Nesse ponto, merece destaque a seguinte informação contida no voto proferido pelo Des. Marcos Machado, nos autos da Apelação Criminal 0021291-88.2016.8.11.0042,
in verbis
:

“(...) a cocaína, quando “consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137). A dose fatal encontra-se entre 0,2 e 1,5 gramas, apesar da quantidade necessária para provocar uma overdose ser variável de pessoa para pessoa e depender bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração, as probabilidades aumentam quando a substância é injetada na corrente sanguínea (Portal dos Psicólogos, www.psicologia.pt). Significativa, pois, a quantia apreendida.”
(julgamento em 03/11/2020)

Em que pese à ausência de perícia da balança apreendida, a sua existência foi confirmada pelas testemunhas arroladas pela Defesa e pelo apelante, bem como pelos agentes policiais, os quais foram contundentes ao afirmar que o objeto tratava-se de uma balança de precisão.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas produzidas são suficientes
para evidenciar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“A começar pelas condições em que se desenvolveu a ação, a fim de identificar também a autoria, ressai, em suma, que a Polícia Militar vinha recebendo diversas comunicações dando conta da prática do tráfico de drogas pelo denunciado na região, além de que havia um mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor, de forma que foram até o local indicado. Ao chegar no local indicado, a Policia Militar encontrou o denunciado na entrada de uma propriedade rural, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se evadir, correndo em direção a uma mata, porém logo em seguida foi alcançado e abordado. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$204,00 (duzentos e quatro reais), no interior de um dos bolsos de sua bermuda.

Em busca na residência do denunciado, foram localizadas 24 pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total, 3,71 gramas; e 02 porções de maconha, pesando, no total, 2,04 gramas, acondicionadas dentro de um invólucro, em cima de uma mesa existente na parte externa do imóvel, bem como acharam as duas porções de maconha, também acima descritas, dentro de uma carteira de cigarros, que estava em um dos quartos, em cima de um rack, próximo de uma TV. Além disso, por meio das buscas na residência do denunciado, os policiais militares encontraram R$ 50,00, em moeda corrente, vários objetos de procedência duvidosa, uma balança de precisão, e rolos de papel filme (material comumente utilizado para o embalo de drogas destinadas à traficância).

(...)

Diante das declarações colhidas, supramencionadas, aliadas as demais provas dos autos, entendo que, apesar da versão apresentada pelos álibis arrolados pelo réu, ainda se mantém seguras as provas para sua condenação
.

Isso porque,
ainda que as testemunhas arroladas pela Defesa tenham assumido a propriedade da droga localizada no lado de fora da residência, é certo que houve a apreensão de droga (maconha) dentro da casa do réu. Ao ser indagado, o réu negou fazer uso da droga e nem sua esposa, concluindo-se que seria destinada a venda
.

Aliado a isso,
é possível que a droga utilizada pelas testemunhas arroladas pela Defesa teria sido fornecida pelo próprio réu, já que foi apreendido dinheiro trocado em seu bolso, no total de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), compatível com a quantidade de droga que estava do lado de fora da residência
.

Pois,
diferentemente do que afirmado pelo réu, os policiais inquiridos afirmaram que ele já estava acordado no momento em que a equipe policial chegou ao local, inclusive tentou fugir, o que se coaduna com o fato de que ele estaria com as testemunhas arroladas pela Defesa no momento em que elas já faziam o uso da droga
.

Ademais, as testemunhas de Defesa inquiridas não informaram o nome da pessoa que lhe vendeu a droga, dizendo, apenas, que teria comprado em Campo Verde no dia anterior.

Aliado a isso,
as testemunhas de Defesa afirmaram que a quantidade de droga adquirida seria consumida em apenas um dia. Ou seja, em tese, a quantidade de droga adquirida no dia anterior já teria acabado ou reduzido - e muito - no dia da abordagem policial, pois já teria sido consumida pelos usuários.

Não obstante tudo isso,
ainda que a versão apresentada pelas testemunhas de Defesa fosse relevada sem quaisquer sombras de dúvidas, depreende-se que a diligência realizada pelos Policiais Militares teve como base as denúncias anônimas de que o acusado supostamente estaria emanando ordens para prática de outros crimes, como roubo, além de estar traficando naquele local, diante da informação de que seria integrante da Organização Criminosa do Comando Vermelho (o que deverá ser analisado em procedimento próprio), além de possuir mandado de prisão em aberto
.

E, ressalta-se, por oportuno,
não pautado apenas nas denuncias anônimas, mas, também, que esta não seria a primeira vez que a equipe da inteligência policial teria realizado diligências na residência do acusado, pois, conforme relatado pelo policial inquirido em Juízo, tentaram realizar a localização do réu por inúmeras vezes, porém ele sempre evadia do local, por ter visualização ampla e antecipada da chegada da polícia
.

De outro lado, uma atenta análise ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 revela a desnecessidade de qualquer elemento subjetivo especial para a configuração do crime ali previsto. Há, apenas, o elenco dos verbos que, associados ao elemento normativo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qualificam a conduta como a infração de tráfico. (...)

Em conclusão, o simples fato do réu manter/ter em depósito droga na sua residência (área interna e externa), acrescido do fato de existirem inúmeras denúncias anônimas (de tráfico e outros crimes), e excluída a possibilidade de ser para uso próprio, já é capaz de configurar a prática do crime de tráfico de drogas
.

E no caso dos autos,
todas as circunstâncias supracitadas conferem plausibilidade à acusação inicial, no sentido de que a substância entorpecente apreendida com o Acusado era destinada ao tráfico de drogas, conforme se comprovou o depoimento das testemunhas inquiridas em juízo, apesar da negativa do Acusado
. (...)

De outro vértice, pelas razões já exposta, entendo que a tese defensiva não merece prosperar, pois as provas dos autos são contundentes em afirmar que o Acusado praticou o crime imputado, não havendo que se falar em insuficiência probatória, nos termos acima fundamentados.
(...)”

Colaciono, ainda,
os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021